Tribunal: CARF
Processo: 10140.901036/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.901036/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.219 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
PECUÁRIA NOVO HORIZONTE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 06409.08472.211209.1.6.02-0713, em 21.11.2009, e-fls. 02-
04, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$46.966,86 do 4o trimestre do ano-calendário de 2006, apurado pelo
regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.901036/2012-11
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901036/2012-11

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 05-05:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
46.966,86 [...]
46.966,86
CONFIRMADAS [...]
0,01 [...]
0,01

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 46.966,86
Valor na DIPJ: R$ 46.966,86
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 46.966,86
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,01
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
27955.06993.230210.1.3.02-4736 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
09531.09538.230310.1.3.02-7690
31740.64628.240510.1.3.02-5441 36239.85336.220410.1.3.02-3300.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
06409.08472.211209.1.6.02-0713 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-61.933, de 16.03.2018, e-fls. 61-63:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RETENÇÕES.
COMPROVAÇÃO EM DIRFS. RENDIMENTOS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901036/2012-11

Mantém-se o despacho decisório que não homologou as compensações, de
crédito de saldo negativo de IRPJ, quando há retenções comprovadas em DIRFs
enviadas pelas fontes pagadoras, mas os respectivos rendimentos não foram oferecidos
à tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido [...]
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o despacho
decisório.
Recurso Voluntário
Notificada em 28.06.2018, e-fl. 69, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26.07.2018, e-fls. 71-82, procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
PRELIMINARMENTE
NULIDADE
DA
DECISÃO
-
OFENSA
AO
PRINCIPIO
DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
O Acórdão no 06-61.933 de 16.03.2018, da 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal (DRJ/CTA), ofende ao Princípio do contraditório e ampla defesa assegurado
pelo artigo 5o, LV da Constituição Federal, vez que deixou de apreciar os documentos
acostados ao processo.
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
Fundamentou o Acórdão de fls. 61/64 que o contribuinte não provou os atos
constitutivos do seu direito, concluindo pela inexistência de direito à compensação/
restituição, com a improcedência da manifestação de inconformidade. [...]
Observa-se que acórdão recorrido limitou-se analisar somente a DIPJ, deixando
de analisar os demais documentos comprobatórios, quais sejam: o Informe de
Rendimentos – fls. 30/31, que demonstra a existência do rendimento de aplicações
financeiras no valor R$ 217.912,17 e o documento de fls.37/38 – Livro Razão
Contábil Conta (4.1.1.1.03.001 – Outras Receitas Operacionais) que comprova os
registros a crédito, datado do dia 27/12/2006 nos valores de R$167.945,32 e
R$49.966,85, perfazendo o valor de R$ 217.912,17, correspondente aos rendimentos
das citadas aplicações financeiras sob o código 3426.
É importante ressaltar, que relativamente aos pedidos de
compensação/restituição formulados, caberia a 2a Turma da (DRJ/CTA) proceder a
análise dos documentos juntados, para avaliação da existência, ou não, de créditos de
saldo negativo de IRPJ, contudo, silenciou-se a esse respeito, restringindo-se somente
na analise da DIPJ.
Com efeito, demonstrada a ausência de apreciação da prova documental
acostada, caracterizada está a ofensa ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901036/2012-11

passível de conhecimento e provimento do recurso interposto, para anular o Acórdão
no 06-61.933 de 16.03.2018, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
(DRJ/CTA).
Assim, requer seja acolhia a preliminar arguida, para anular o V. acórdão, nos
termos dos argumentos expendidos.
MÉRITO DO DIREITO
No caso em exame, é inequívoca a existência de créditos relativos a saldo
negativo de IRPJ, em favor da recorrente.
O fato de o contribuinte não ter informado na DIPJ o valor das receitas
financeiras no campo específico, não prejudica o seu direito vez que o Informe de
Rendimentos – fls. 30/31, demonstra a existência do rendimento de aplicações
financeiras e os documentos contábeis (livro Razão)
apresentado às fls.37/38, comprova os registros das receitas financeiras, que
originou o direito ao crédito compensado.
Ressalte-se que os Informes de Rendimentos são emitidos anualmente por
expressa previsão legal e se o contribuinte obteve a informação precisa das retenções
apuradas por ocasião da entrega da DIRF pela Instituição Financeira, cujo prazo é
determinado como sendo o último dia útil do segundo mês do ano seguinte,
geralmente, 28 de fevereiro.
Assim sendo, o contribuinte obteve a confirmação e conciliação das contas de
retenção apenas quando do recebimento dos Informes de Rendimentos.
O Informe de Rendimentos acostado às fls. 30/31, que demonstra o rendimento
de aplicações financeiras no valor R$ 217.912,17, comprovando a existência do
crédito, todavia, não foi analisado pelo julgador.
De igual modo, o documento de fls. 37/38 – livro Razão Contábil Conta
(4.1.1.1.03.001 – Outras Receitas Operacionais), comprova o registro a crédito, datado
do dia 27/12/2006, no valor de R$167.945,32 e R$49.966,85 perfazendo o total de R$
217.912,17, correspondente aos rendimentos de aplicações financeiras sob o código
3426.
Restando comprovada a existência do crédito, independente de ser a tributação
pelo lucro real trimestral ou anual, o contribuinte poderá usar o crédito a título de
compensação.
Além disso, a legislação tributária não exige, para fins de aprovação da
restituição ou compensação, a comprovação da forma de contabilização das receitas
financeiras que serviram como base para retenção na fonte dos impostos.
Desse modo, basta demonstrar que a retenção foi efetuada para que o
contribuinte possa utilizá-la como dedução, compensação ou solicitar sua restituição.
É importante frisar que a incorreção no preenchimento na DIPJ, não significa
omissão de receita tributável e nem motivos para a não homologação das
PERD/COMPs, vez que a recorrente comprovou a retenção, devendo ser reconhecido
o seu direito creditório.
Em respeito ao “Princípio da Verdade Material”, competia à (DRJ/CTA)
proceder a. análise e valoração de todas as provas carreadas ao processo, a fim avaliar
a existência ou não, dos créditos de saldo negativo de IRPJ alegados pela recorrente,
porém, deixou de considerar os documentos juntados, baseando-se sua decisão apenas
na DIPJ.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901036/2012-11

No caso em apreço, o V. acórdão embora tenha confirmado as retenções,
manteve o indeferimento das compensações, sob a justificativa de que as receitas
financeiras não foram oferecidas a tributação, concluindo em sua decisão que o
contribuinte não comprovou o seu direito.
Há de se registrar que o erro formal no preenchimento do DIPJ que gerou
divergência com o Informe de Rendimentos – fls. 30/31, não pode tornar sem efeito a
compensação realizada, pois a verdade material deve prevalecer sobre a forma, assim,
o defeito formal do ato não tem a faculdade de invalidar o direito creditório relativo a
saldo negativo de IRPJ, passível de compensação/restituição pelo contribuinte nos
termos da legislação vigente.
De acordo com esse “Princípio”, a autoridade julgadora deve sempre buscar a
verdade material, com a valoração das provas trazidas ao processo, podendo se valer
de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados, ou ainda
realizar as diligências que considere necessárias à complementação da prova.[...]
Ressalte que o equivoco no preenchimento da DIPJ não gerou qualquer prejuízo
ao Fisco, pois ainda que se tivesse lançado o valor da receita financeira na linha
específica, não resultaria em apuração de base de cálculo positiva dos tributos, apenas
mudaria a apresentação dos valores nos campos da ficha 06A da DIPJ nas linhas 21 e
28.
Portanto, o defeito formal não pode imperar sobre a verdade material, sob pena
de enriquecimento ilícito pelo Fisco.
Há de se ressaltar, verificado o erro de fato, competia ao próprio Fisco, realizar
a “Revisão de Ofício”, por ocasião do despacho decisório, nos termos do artigo 145, II
e 149,VIII, do CTN e PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE
SETEMBRO DE 2014, DOU de 04/09/2014, seção 1, pág. 24, que assim destacou “a
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL),”
Contudo, assim o Fico não procedeu, embora tivesse acesso a todos os dados e
documentos necessários à comprovação dos créditos, objeto da compensação; sequer
deu ao contribuinte a oportunidade de retificar a DIPJ, em conformidade com os
informes de rendimentos e DIRF, buscando com isso valer-se de todos os meios e
documentos necessários na busca da verdade real.
Não é demais salientar que a compensação pretendida pela recorrente está
amparada pelo artigo 74 da Lei no. 9.430/96, e artigos 14 e 81 instrução Normativa no
17.17/2017 da RFB, substituição às anteriores, inclusive a IN 900/2008, que regia o
presente caso à época: [...].
Da análise conjunta dos elementos probatórios, não há outro entendimento a ser
dado senão pelo reconhecimento do direito creditório em favor da recorrente.
Destaca-se que é perfeitamente possível a apreciação das provas em sede
recursal, com observância ao Princípio da Verdade Material, o que se requer.
Portanto, merece reforma a decisão da 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal (DRJ/CTA), para que seja reconhecida a existência dos créditos relativos a
saldo negativo de IRPJ em favor da recorrente, com a homologação das compensações
efetuadas.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901036/2012-11

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a recorrente que o Recurso Voluntário, seja
recebido e julgado, com o acolhimento da preliminar arguida para anular o acórdão
recorrido e/ou no MÉRITO seja o recurso julgado TOTALMENTE PROCEDENTE,
para que seja reconhecido o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ em
favor da recorrente, homologando as compensações pleiteadas nas PER/DCOMP’s
acima mencionados e extinto o débito compensado, tendo em vista que restou
comprovada a existência de crédito passível de compensação informada nas
PER/DCOMP’s. Ademais, a legislação tributária não exige, para fins de aprovação da
restituição ou compensação, a comprovação da forma de contabilização das receitas
financeiras que serviram como base para retenção na fonte dos impostos.
Requer em obediência ao “Princípio da Verdade Material” a apreciação e
valoração das provas por todos meios, que se façam necessários à formação da
convicção dos Nobres Julgadores, com o reconhecimento da existência do credito
compensado pela recorrente.
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo
151, III, do Código Tributário Nacional; bem como suspensão/exclusão de eventual
registro do nome da contribuinte do CADIN e/ou Divida Ativa, nos termos do artigo
7o, II, da Lei 10.522/2002.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901036/2012-11

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
A declaração de voto é um instrumento facultativo que permite ao julgador
fundamentar as razões de fato e de direito e os pontos de discordância de seu voto sobre
determinada matéria, depois de proclamado o resultado da votação. Assim, caso a divergência
vencida não esteja explicitada no julgado não atrai a nulidade do ato administrativo.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901036/2012-11

escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901036/2012-11

dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901036/2012-11

O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901036/2012-11

- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Consta na Ficha 06 Demonstração do Resultado – PJ em Geral da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 2006, e-fl. 53:
Discriminação

4o Trimestre

Valor [...]
22.Outras Receitas Financeiras

0,00
Ainda que a Recorrente tenha produzido o acervo fático-probatório composto do
Livro Razão, e-fls. 37-38, há uma discrepância significativa entre as informações constantes na
DIPJ de modo que a condição constante na Súmula CARF no 80 não está implementada para fins
de reconhecimento de direito creditório referente ao 4o trimestre do ano-calendário de 2006.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da
prova no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
a Fazenda Pública em relação ao não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). A proposição da Recorrente, por
conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-61.933, de 16.03.2018, e-fls.
61-63, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
5.
Trata o processo de Declaração de Compensação números
27955.06993.230210.1.3.02-4736,
09531.09538.230310.1.3.02-7690
31740.64628.240510.1.3.02-5441 36239.85336.220410.1.3.02-3300, e de Pedido de
Restituição número 06409.08472.211209.1.6.02-0713, todos de crédito de saldo
negativo de IRPJ do quarto trimestre do ano calendário 2006, no valor original de R$
46.966,86.
6. A manifestação de inconformidade é tempestiva, dado que o Despacho
Decisório foi recepcionado pelo contribuinte em 16/07/2012, conforme AR de fl. 15, e
o recurso foi protocolado em 14/08/2012.
7. O contribuinte postulou o crédito no valor de R$ 46.966,86. O despacho
decisório reconheceu o crédito de R$ 0,01. A divergência decorre das retenções de
fonte, já que, dos R$ 46.966,86 informadas no Per/Dcomp, somente R$ 0,01 foram
reconhecidas na decisão. As retenções não confirmadas encontram-se relacionadas nas
Informações Complementares da Análise de Crédito de fls. 05/06, [...].
8. Na peça de defesa, a impugnante alega que a receita financeira no valor de
R$ 217.912,17 (doc. 6) foi registrado na contabilidade em dezembro de 2006, devido a
morosidade no acesso a referida informação; que o reconhecimento da receita em
dezembro de 2006 não resultou em apuração de base de calculo positiva dos tributos;
que a divergência entre as declarações foi que no preenchimento da DIPJ Ficha 06a,
linha 31 (Despesas Operacionais)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901036/2012-11

decorrem do registro pelo valor líquido, total das despesas operacionais do 4o
trimestre menos as demais receita operacionais, inclusive a receita financeira
reconhecida.
9. A explicação não convence.
10. Deve ser levado em conta que, para que determinada retenção possa ser
deduzida na apuração final do IRPJ, o correspondente rendimento deve ter sido
oferecido à tributação. As retenções em análise correspondem a rendimentos de
aplicações financeiras (código 3426). Verifiquei que, na DIPJ/2007, o contribuinte
informou ZERO de receitas financeiras, em todos os trimestres de 2006, conforme
cópia da ficha 06A que juntei às fls. 53/60.
11. O contribuinte justifica que esses rendimentos financeiros estariam
computados pela diferença líquida, considerando despesas e receitas operacionais do
trimestre.
Ainda que, na DIPJ, conste valores de R$ 458.863,06 a título de “Outras
Receitas Operacionais” e de R$ 2.661.267,21 de “Despesas Operacionais”, não é
possível acatar tal explicação. Na DIPJ há linha específica para informação de dados
financeiros, que não foram utilizados pelo contribuinte; se a impugnante alega que
computou os rendimentos financeiros impropriamente em campo diverso, deveria
apresentar comprovação da composição das receitas e despesas operacionais.
12. A propósito, em matéria de compensação/restituição, o ônus da prova é do
contribuinte, já que, ao formular um pedido de ressarcimento ou uma declaração de
compensação, ele alega a existência de um direito, cabendo a ele provar seus fatos
constitutivos, nos termos do art. 373 inciso I do Novo CPC.
13. Dessa forma, não há reparos a fazer no despacho decisório.
CONCLUSÃO.
14. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação
de inconformidade, para manter o despacho decisório.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-61.933, de 16.03.2018,
e-fls. 61-63, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901036/2012-11

aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 112
DF CARF MF
Original